Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-17.2017.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000548-17.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (EMBARGANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto ao ônus das custas processuais, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Gustavo Goellner
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega omissão quanto à condenação da recorrida ao reembolso das custas processuais.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 122982982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em suas razões, o embargante pleiteia a condenação também do reembolso das custas processuais, diante do provimento do recurso de apelação e a ocorrência da inversão do ônus sucumbencial.

Com razão. Observo que o embargante pleiteou a inversão do ônus de sucumbência, diante da oposição da resistência da recorrida, transcrevo o trecho da decisão, vejamos:

“
Contra essa decisão, o apelante recorrente pleiteando a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. Sabe-se que, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

(...)

Nas razões recursais, o recorrente aduz que a embargada/apelada mantive a insistência mesmo detendo conhecimento de que os bens já pertenciam ao embargante antes da constrição judicial.

Posto isso, deve ser reformada a sentença no que tange aos honorários de sucumbência, devendo este ser suportado pela embargada, ora apelada
.
”

(id. 115866960)

Assim, considerando a inversão do ônus de sucumbência deve também ser invertido o ônus quanto às custas processuais que deverão ser sujeitadas pela recorrida, já que o pedido na ação de embargos de terceiros foi julgado procedente, e o recurso de apelação foi provido em favor da embargante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022